Tribunal: TJSP
Processo: 1008464-66.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – OCORRÊNCIA – apelante que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – preliminar acolhida – recurso não conhecido.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES – alegação da apelada no sentido de que

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – OCORRÊNCIA – apelante que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – preliminar acolhida – recurso não conhecido.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES – alegação da apelada no sentido de que era o caso de decreto de procedência da ação e não de mera extinção do processo com base em estabilização de cautela que não foi pleiteada na inicial – desnecessidade – hipótese em que houve o cumprimento da liminar, com a efetiva baixa dos conhecimentos de embarque junto ao sistema Siscomex Carga Siscarga – alteração do dispositivo da sentença que se apresenta como questão de formalismo exacerbado, sem conteúdo relevante e prático, dado que a providência que a apelada obteve é exatamente aquela que obteria se a ação fosse julgada procedente.

Resultado: recurso não conhecido.